Tribunal: TJBA
Processo: 8007113-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007113-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS Advogado(s): JACKSON DA SILVA WAGNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.018, §2º, DO CPC. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A recusa da gratuidade da justiça impõe à parte o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina o art. 290 do CPC. 2. O agravante não comprovou a comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §2º, do CPC, permitindo a extinção do feito principal antes do pronunciamento deste Tribunal. 3. A sentença de extinção, ainda que terminativa, absorve a decisão interlocutória objeto do recurso, tornando inútil a análise do agravo, por ausência superveniente de interesse recursal. 4. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ de que a superveniência de sentença extingue o interesse no agravo de instrumento que impugnava decisão anterior, por perda do objeto. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo Interno em Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8007113-77.2025.8.05.0000 (id. 86614124), no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII